Tribunal: TJES
Processo: 5016531-70.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016531-70.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EGLAIR PASSOS
RECORRIDO: CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS APÓS CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5016531-70.2025.8.08.0012

RECORRENTE: CLIENTCO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S/A

RECORRIDA: EGLAIR PASSOS

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos autorais, declarando a inexistência do débito de R$ 137,43 (cento e trinta e sete reais e quarenta e três centavos) e determinando que a requerida se abstenha de negativar o nome da autora, além da condenação ao pagamento indenização por danos morais (R$ 3.000,00), em razão de cobrança por serviço de internet de banda larga fixa não contratado pela consumidora.

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em
síntese: preliminarmente, sua ilegitimidade passiva; no mérito, ausência de ato ilícito, incompetência para responder por fatos anteriores à sua assunção da base de clientes, culpa exclusiva de terceiro (Oi S.A.) e, subsidiariamente, pleiteia a minoração ou exclusão do
quantum
indenizatório.

Inicialmente, em relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte requerida, é sabido que a verificação das condições da ação é regida pela teoria da asserção. No caso em tela, a cobrança objeto da lide foi gerada e emitida diretamente com a marca, o logotipo, o CNPJ e a identificação empresarial da própria recorrente. Não se cuida, portanto, de uma execução de dívida pretérita constituída em face da Oi S.A. que a autora tenta cobrar da ClientCo. Trata-se de um fato próprio, no qual a recorrente assumiu a base de dados, porém, ao fazê-lo, assumiu o risco da atividade econômica (art. 14 do CDC), incumbindo-lhe promover a depuração dos dados e a conferência mínima da regularidade dos contratos que encampou antes de iniciar os atos de cobrança no mercado.

Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo passivo da lide.

Quanto ao mérito, diante da alegação da consumidora de que jamais contratou qualquer serviço de
internet
, cabia à requerida demonstrar de forma inequívoca a anuência expressa da autora (art. 6º, VIII, do CDC).

Todavia, a recorrente limitou-se a sustentar defesas genéricas baseadas em culpa da Oi S.A., mas não colacionou nenhuma prova de que o serviço foi de fato solicitado ou usufruído pela autora.

Assim, configurada a ausência de lastro contratual, a cobrança exercida pela recorrente reveste-se de patente ilicitude, sendo certo que eventual direito de regresso contra a Oi S.A. pelas inconsistências na carteira migrada deve ser objeto de via processual própria, não afetando o consumidor.

Correta, portanto, a sentença que declarou a inexistência do débito e determinou a obrigação de não fazer (abstenção de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito).

De outro lado, em relação aos alegados prejuízos morais, a autora/recorrida não comprovou nenhum fato específico e causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização a título de dano extrapatrimonial, o que era primordial no caso em tela, já que o tipo de dano alegado não decorre do fato em si (
in re ipsa
).

No caso
sub examine
, embora a cobrança promovida pela concessionária tenha sido indevida, constata-se que a falha na prestação do serviço limitou-se ao envio de faturamento sem respaldo contratual, não tendo sido demonstrada a ocorrência de maiores repercussões fáticas. Conforme pontuado na própria fundamentação do juízo originário, não houve a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito (SPC ou SERASA).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços - Telefonia fixa, com acesso à Internet e TV por assinatura - Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, com pleitos cumulados de repetição de indébito e de indenização por danos morais - Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público. Autor que requereu o cancelamento dos serviços de TV a cabo a Ré que inexplicavelmente, porém, continuou a cobrar pelos dois serviços cancelados - Formulada nova reclamação administrativa, permaneceram as cobranças indevidas, referentes aos serviços de há muito cancelados - Persistência, ainda, de cobranças pelo ponto adicional de televisão por assinatura -
Cobrança Indevida - Dor, vexame e constrangimento Não ocorrência Indenização Não cabimento Mero aborrecimento. A hipótese na qual há cobrança indevida de serviço de televisão a cabo, não caracteriza abalo emocional, nem vexame, e, portanto, não autoriza a fixação de indenização por danos morais em favor do consumidor, enquadrando-se, na maioria das vezes, no conceito de mero aborrecimento.
SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0002024-79.2022.8.19.0210 2023001117297, Relator.: Des(a). VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 08/02/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 16/02/2024)

Por tais motivos, tenho que a situação vivenciada pela autora não representa, por si só, uma ofensa aos direitos de sua personalidade, razão pela qual deve ser afastada a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CLIENTCO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para afastar a condenação a título de indenização por danos extrapatrimoniais
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença vergastada.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS APÓS CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5016531-70.2025.8.08.0012

RECORRENTE: CLIENTCO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S/A

RECORRIDA: EGLAIR PASSOS

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos autorais, declarando a inexistência do débito de R$ 137,43 (cento e trinta e sete reais e quarenta e três centavos) e determinando que a requerida se abstenha de negativar o nome da autora, além da condenação ao pagamento indenização por danos morais (R$ 3.000,00), em razão de cobrança por serviço de internet de banda larga fixa não contratado pela consumidora.

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em
síntese: preliminarmente, sua ilegitimidade passiva; no mérito, ausência de ato ilícito, incompetência para responder por fatos anteriores à sua assunção da base de clientes, culpa exclusiva de terceiro (Oi S.A.) e, subsidiariamente, pleiteia a minoração ou exclusão do
quantum
indenizatório.

Inicialmente, em relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte requerida, é sabido que a verificação das condições da ação é regida pela teoria da asserção. No caso em tela, a cobrança objeto da lide foi gerada e emitida diretamente com a marca, o logotipo, o CNPJ e a identificação empresarial da própria recorrente. Não se cuida, portanto, de uma execução de dívida pretérita constituída em face da Oi S.A. que a autora tenta cobrar da ClientCo. Trata-se de um fato próprio, no qual a recorrente assumiu a base de dados, porém, ao fazê-lo, assumiu o risco da atividade econômica (art. 14 do CDC), incumbindo-lhe promover a depuração dos dados e a conferência mínima da regularidade dos contratos que encampou antes de iniciar os atos de cobrança no mercado.

Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo passivo da lide.

Quanto ao mérito, diante da alegação da consumidora de que jamais contratou qualquer serviço de
internet
, cabia à requerida demonstrar de forma inequívoca a anuência expressa da autora (art. 6º, VIII, do CDC).

Todavia, a recorrente limitou-se a sustentar defesas genéricas baseadas em culpa da Oi S.A., mas não colacionou nenhuma prova de que o serviço foi de fato solicitado ou usufruído pela autora.

Assim, configurada a ausência de lastro contratual, a cobrança exercida pela recorrente reveste-se de patente ilicitude, sendo certo que eventual direito de regresso contra a Oi S.A. pelas inconsistências na carteira migrada deve ser objeto de via processual própria, não afetando o consumidor.

Correta, portanto, a sentença que declarou a inexistência do débito e determinou a obrigação de não fazer (abstenção de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito).

De outro lado, em relação aos alegados prejuízos morais, a autora/recorrida não comprovou nenhum fato específico e causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização a título de dano extrapatrimonial, o que era primordial no caso em tela, já que o tipo de dano alegado não decorre do fato em si (
in re ipsa
).

No caso
sub examine
, embora a cobrança promovida pela concessionária tenha sido indevida, constata-se que a falha na prestação do serviço limitou-se ao envio de faturamento sem respaldo contratual, não tendo sido demonstrada a ocorrência de maiores repercussões fáticas. Conforme pontuado na própria fundamentação do juízo originário, não houve a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito (SPC ou SERASA).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços - Telefonia fixa, com acesso à Internet e TV por assinatura - Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, com pleitos cumulados de repetição de indébito e de indenização por danos morais - Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público. Autor que requereu o cancelamento dos serviços de TV a cabo a Ré que inexplicavelmente, porém, continuou a cobrar pelos dois serviços cancelados - Formulada nova reclamação administrativa, permaneceram as cobranças indevidas, referentes aos serviços de há muito cancelados - Persistência, ainda, de cobranças pelo ponto adicional de televisão por assinatura -
Cobrança Indevida - Dor, vexame e constrangimento Não ocorrência Indenização Não cabimento Mero aborrecimento. A hipótese na qual há cobrança indevida de serviço de televisão a cabo, não caracteriza abalo emocional, nem vexame, e, portanto, não autoriza a fixação de indenização por danos morais em favor do consumidor, enquadrando-se, na maioria das vezes, no conceito de mero aborrecimento.
SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0002024-79.2022.8.19.0210 2023001117297, Relator.: Des(a). VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 08/02/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 16/02/2024)

Por tais motivos, tenho que a situação vivenciada pela autora não representa, por si só, uma ofensa aos direitos de sua personalidade, razão pela qual deve ser afastada a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CLIENTCO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para afastar a condenação a título de indenização por danos extrapatrimoniais
,
mantendo incólume os demais termos da sentença vergastada.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator